Tribunal: TJBA
Processo: 8025666-51.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025666-51.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: YASMIN MARINHO SOUZA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO FAVORÁVEL À IMPETRANTE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO EMBARGADA QUE EXPRESSAMENTE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. IMPLÍCITA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL, INCLUSIVE A CLÁUSULA DE BARREIRA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 376/RE 635739). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 8025666-51.2020.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado YASMIN MARINHO SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data e assinatura digital)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora